Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu a união estável, partilhou bem e indeferiu a pensão alimentícia em favor da ex-companheira. No recurso a apelante pede a fixação de pensão alimentícia em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se são devidos alimentos à ex-companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é cabível a estipulação transitória de assistência material à ex-companheira, pelo ex-companheiro, na medida que não há prova cabal de incapacidade laboral dela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A assistência material entre ex-companheiros, para depois do término da relação, é excepcional e transitória, além de requerer prova cabal da impossibilidade de laborar por quem a deseja."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.566, inciso III, 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1077157, 20150110396483APC, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/02/2018, p. 27/02/2018; TJDFT, Acórdão 1959291, 0720062-39.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025, p. 05/02/2025.